Tribunal: STF
Processo: ARE 1514522
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    - Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento. 



    - Decisão proferida pelos Juizados Especiais Federais. Competência para julgamento da Turma Recursal, conforme art. 21 da Lei n.º 10.259/2001. ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. 



    Em 07/02/2024, a Vice Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema nº 1.170 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Oitava Turma do TRF/3ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - Reanálise nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à questão relacionada ao Tema 1.170/STF: decreto colegiado que não está em desacordo com a referida orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nem sequer dela tratou o acórdão da 8.ª Turma. 



    - Juízo de retratação negativo, nos termos da fundamentação constante do voto.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o acordão recorrido manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento com base na seguinte fundamentação:



    “Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte à agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:



    ‘Vistos. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação que tramita em Juizado Especial Federal. 



    A competência para o julgamento de recursos provenientes de decisões proferidas pelos Juizados Especiais Federais é da correspondente Turma Recursal, conforme art. 21 da Lei n.º 10.259/2001, ausente, portanto, atribuição desta Corte para a análise da irresignação interposta pela parte nestes autos. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 



    Remetam-se os autos à correspondente Turma Recursal (art. 64. § 3.º, CPC). 



    Comunique-se ao juízo de primeiro grau. 



    Intimem-se. 



    São Paulo, data registrada em sistema eletrônico.’ 



    Isso tudo considerado, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.



    Como visto, o Tribunal a quo limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e concluiu pela ausência dos pressupostos válidos para a regular constituição e desenvolvimento do processo.



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ademais, verifica-se outro óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente